Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC.
1. Em que pese a contestação por negativa geral da Curadoria Especial representando réu citado por edital, tornar controvertidos os fatos do processo, ela não afasta a incidência da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
2 - O ônus da prova da falsidade documental alegada em embargos à monitória obedece à regra do artigo 429, inciso II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, quando esta for impugnada pela parte adversa.
3. O cheque devolvido por "divergência de assinatura", caso não demonstrada a autenticidade dessa, é inapto para fundamentar o pedido monitório, por tratar-se de requisito essencial da cártula.
4. Recurso conhecido e desprovido.